Tribunal: TJDFT
Processo: 0722282-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIDERADOS INDEVIDOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONTINUIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se vislumbra coisa julgada entre demandas que, conquanto tenham se originado da mesma situação de fato, consistente em descontos de empréstimo que não chegou a ser concretizado, possuem pedidos e causas de pedir claramente distintos.
II. De acordo com o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, que adotou a teoria da tríplice identidade, a coisa julgada pressupõe a reprodução de ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
III. É devida a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que a instituição financeira persiste na realização de descontos que foram considerados indevidos por sentença transitada em julgado.
IV. Apelação conhecida e desprovida.